Tribunal: TJBA
Processo: 8137565-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137565-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON SANTANA SANTOS PAPA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, JAQUELINE BISPO SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alega a parte autora abusividade de cláusulas contratuais, cobrança de juros remuneratórios e capitalização indevida, postulando a declaração de nulidade de cláusulas, restituição em dobro de valores pagos e compensação por danos extrapatrimoniais. Sentença de improcedência mantida.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se é cabível a revisão de contrato de consórcio diante da alegação de cobrança de encargos abusivos, como juros remuneratórios e anatocismo; (ii) saber se a taxa de administração estipulada no contrato revela-se abusiva; e (iii) saber se há fundamento para indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos questionados.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos de consórcio, não há cobrança de juros remuneratórios, tampouco capitalização de juros, sendo as parcelas compostas exclusivamente por fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e seguro facultativo.

4. A taxa de administração é livremente pactuada entre as partes e não está sujeita a limite legal específico, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 538). O percentual de 25% estipulado no caso concreto não se mostra abusivo.

5. Não havendo demonstração de conduta ilícita ou constrangimento indevido por parte da administradora, é incabível a indenização por dano moral.

6. A ausência de ilegalidade nas cláusulas contratuais afasta a possibilidade de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de consórcio, é incabível a revisão judicial por alegação de cobrança de juros remuneratórios e anatocismo, porquanto tais encargos não integram a estrutura da avença. 2. A taxa de administração superior a 10% não é, por si só, abusiva, sendo legítima a sua pactuação conforme a liberdade contratual admitida pelo STJ. 3. A inexistência de ilicitude contratual afasta a repetição em dobro de valores e a compensação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II, 98, §3º e 99, §3º; CDC, arts. 6º, IV e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 46, 51, IV e §1º, III; Lei nº 11.795/2008, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.114.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.06.2012, DJe 20.06.2012; STJ, AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.06.2014, DJe 24.06.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.